Tribunal: CVM
Processo: 19957.002349/2021-48
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002349/2021-
48

Data do julgamento: 21/12/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado:
Flavio Maluf

Ementa: Apurar a responsabilidade do diretor presidente e vice-presidente do
conselho de administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por
descumprimento do § 1o do art. 115 da Lei no 6.404/1976. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria, decidiu pela condenação de Flavio Maluf, na qualidade de diretor
presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex,, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) por, indiretamente, ter votado e aprovado suas próprias contas em violação
ao disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404/1976.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

A sessão teve início em 30/11/2023, ocasião em que a Diretora Relatora,
Flávia Perlingeiro, votou pela condenação d e Flavio Maluf à multa pecuniária no
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pela acusação formulada.

Em seguida a Sessão foi suspensa após pedido de vistas realizado pelo
Diretor João Accioly.

A sessão foi reiniciada em 22.12.2023, ocasião na qual o Diretor João
Accioly apresentou sua manifestação de voto, concluindo pela absolvição do
Diário Eletrônico da CVM em
14/03/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 566 (1957715) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 1

acusado.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, apresentou manifestação
de voto acompanhando o voto da Diretora Relatora e adicionando comentários sobre
o caso.

O Diretor Otto Lobo acompanhou o voto da Diretora Relatora Flávia
Perlingeiro e do Presidente da CVM.

Presentes o advogado Luis André Azevedo, representando Flavio Maluf.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/03/2024, às 13:52, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO, Usuário Externo, em 13/03/2024, às 10:33, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1957715 e o código CRC 46BFD8A5.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1957715 and the "Código CRC" 46BFD8A5.
Extrato de Sessão de Julgamento 566 (1957715) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM n° 19957.002349/2021-48 – Relatório – Página 1 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002349/2021-48
Reg. Col. 2304/21
Acusado:

Flavio Maluf
Assunto:
Apurar a responsabilidade do diretor presidente e vice-presidente do
conselho de administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio,
por descumprimento do § 1o do art. 115 da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), em face de Flavio Maluf (“Flavio Maluf” ou
“Acusado”), por, na qualidade de diretor presidente (“CEO”) e vice-presidente do conselho de
administração (“CA”) da Eucatex S.A. Indústria e Comércio ("Eucatex" ou "Companhia"), aprovar
as suas próprias contas referentes ao exercício de 2019, em assembleia geral ordinária e
extraordinária (“AGO/E”) realizada em 31.07.2020, por meio das acionistas Grandfood Indústria
e Comercio Ltda. (“Grandfood”) e Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp” e, em conjunto com
Grandfood, “Acionistas”), em alegada infração ao art. 115, §1o1, da Lei no 6.404/1976 (“LSA”).
2.
Este PAS teve origem no Processo Administrativo CVM no 19957.005197/2020-54, que
teve por objetivo a análise de reclamação apresentada por acionistas minoritários da Companhia,
em razão de alegadas irregularidades que teriam sido cometidas na realização da referida AGO/E,
incluindo a aprovação das próprias contas no exercício social encerrado em 31.12.2019.
II.
FATOS
3.
À época dos fatos objeto deste PAS, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido,
dentre outros acionistas, por Flavio Maluf, Grandfood e Brascorp2. Por sua vez, a Grandfood e a
Brascorp eram controladas pela FIF Holding Participações Ltda. (“FIF Holding”)3, que tinha como

1 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido
com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que
não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 1o o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com
que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer
outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
2 Cf. Formulário de Referência da Companhia de 2020, versão 1, disponível para consulta pública no site da CVM.
3 A FIF Holding era titular de 78,99% do capital social da Grandfood e 99,99% do capital social da Brascorp.

Relatório de Julgamento (1931828) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM n° 19957.002349/2021-48 – Relatório – Página 2 de 4

sócios controladores F.M., F.T.M. e I.T.M., filhos do Acusado, detentores, em conjunto, de cotas
representativas de 99,9% do capital social (sendo que o Acusado detinha uma participação
minoritária de 0,005% do capital social da FIF Holding). Além disso, Flavio Maluf era usufrutuário
da quase totalidade das cotas de titularidade de seus filhos na FIF Holding4, bem como diretor
presidente da FIF Holding5, da Grandfood e da Brascorp.
4.
Na AGO/E de 31.07.2020, as contas de Flavio Maluf, então CEO e vice-presidente do CA
da Eucatex, foram aprovadas com os votos favoráveis proferidos pela Grandfood e pela Brascorp.
5.
Nesse cenário, a SEP reputou que o Acusado tinha o poder de exercer influência
significativa sobre as Acionistas e propôs sua responsabilização por ter votado e aprovado, de
forma indireta, suas próprias contas na AGO/E da Eucatex, em infração ao disposto no art. 115, §
1o, da LSA, lavrando o termo de acusação (“TA”)6.
III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
6.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) se manifestou7 pela adequação
do TA ao disposto nos artigos 5o, 6o e 7o da Instrução CVM (“ICVM”) no 607/2019, então vigente8.
IV.
RAZÕES DE DEFESA
7.
Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa9, alegando, em síntese, que:
(a) as Acionistas há muitos anos integram o quadro acionário da Eucatex, que se mantém o
mesmo, e participam incontestadamente das deliberações da Companhia;
(b) o Acusado é acionista da Eucatex desde o início dos anos 1990, tendo desenvolvido uma
sólida carreira de mais de 35 anos em diversos cargos;
(c) a proibição do art. 115, §1o, da LSA somente se aplica à pessoa física que seja, ao mesmo
tempo, acionista e administrador, e deve ser interpretada restritivamente. Caso fosse
intenção do legislador a de impedir o voto da sociedade controlada pelo administrador
na deliberação relativa às contas, a vedação teria sido expressa;

Consoante informado no TA, o Acusado também tinha um percentual de participação direta na Grandfood e na
Brascorp, correspondente, respectivamente, a 0,005% e 0,006% do capital social.
4 O usufruto foi instituído sobre todas as cotas detidas por F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding (13.557.816 cotas),
na proporção de 13.423.899 cotas em favor de Flavio Maluf e 133.917 cotas em favor de J.L.C.T., sua ex-mulher.
5 Doc. 1731212, fl. 3.
6 O TA foi inicialmente apresentado em 23.03.2021 (Doc. 1218741), e posteriormente aditado em 12.05.2021 (Doc.
1260450), para incluir a informação de que a Grandfood e a Brascorp aprovaram novamente as contas de Flavio Maluf
na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 30.04.2021. No entanto, diferentemente do ocorrido na
AGO/E de 2020, os votos das referidas Acionistas não foram determinantes para a aprovação das contas na AGO de
2021, razão pela qual a SEP não alterou a imputação de responsabilidade anteriormente formulada.
7 Doc. 1256452.
8 A ICVM no 607, de 17.06.2019, foi revogada e substituída pela Resolução CVM (“RCVM”) n° 45, de 31.08.2021.
9 Doc. 1306844.
Relatório de Julgamento (1931828) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM n° 19957.002349/2021-48 – Relatório – Página 3 de 4

(d) o Acusado detinha uma participação diminuta no capital social da FIF Holding, da
Grandfood e da Brascorp, razão pela qual não teria condições de dirigir a vontade social
desses veículos. Assim, as circunstâncias fáticas presentes no caso seriam distintas
daquelas verificadas em precedentes anteriores da CVM, nos quais as sociedades que
votaram na aprovação de contas tinham praticamente como únicos acionistas os
administradores cujas contas estavam sob escrutínio;
(e) apesar de ter cargo como diretor-presidente na FIF Holding, na Grandfood e na
Brascorp, a função desempenhada pelo Acusado em tais sociedades assemelhava-se a
de um consultor em assuntos de natureza industrial e de engenharia, e a efetiva gestão
e representação não era realizada por ele;
(f) a FIF Holding era controlada e gerida de forma independente pelos filhos do Acusado,
que há anos atingiram a maioridade e se tornaram capazes de praticar os atos típicos da
vida civil e tinham alta capacidade técnica;
(g) a concessão ao Acusado de usufruto sobre as cotas de seus filhos na FIF Holding não
assegurava sua influência relevante naquela sociedade “na medida em que os nu-
proprietários orienta[vam] e influencia[vam] as atividades sociais”10;
(h) ao contrário do PAS CVM no RJ2017/1158, não há, neste PAS, a mesma convergência
de elementos que apontem para o abuso de forma societária ou contratual com a
finalidade de burlar o impedimento de voto da lei;
(i) conforme disposto na Rerratificação da 5a Alteração ao Contrato Social da FIF
Holding11, o usufruto não atribui ao Acusado o direito de voto em deliberações relativas
à representação da FIF Holding em assembleias de sociedades das quais a companhia
seja acionista, faltando-lhe um elemento fundamental para que seja considerado
controlador da sociedade, uma vez que não usa efetivamente o suposto poder de controle
que poderia decorrer do usufruto das cotas de seus filhos; e
(j) os elementos que fundamentam a acusação não constituem indícios “convergentes e
unívocos” de que ele exercia completa influência ou influência relevante sobre as
Acionistas e sobre o voto por elas proferido na AGO/E da Eucatex a favor da aprovação
das contas da administração, motivo pelo qual não podem resultar em condenação, em
obediência aos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
V.
DISTRIBUIÇÃO
8.
Em reunião do Colegiado de 14.09.202112, fui sorteada relatora deste PAS.
VI.
PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR
9.
Em despacho datado de 16.02.202313, determinei, na condição de relatora deste processo,
que fosse providenciada a juntada aos autos das versões do contrato social da FIF Holding
anteriores à “Rerratificação da 5a Alteração do Contrato Social de FIF Holding Participações

10 Doc. 1306844, fl. 39.
11 Doc. 1306849.
12 Doc. 1346139.
13 Doc. 1722941.
Relatório de Julgamento (1931828) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM n° 19957.002349/2021-48 – Relatório – Página 4 de 4

Ltda.”, trazida aos autos pela defesa de Flavio Maluf, tendo em vista que o referido instrumento
de rerratificação foi firmado em 09.02.2021, portanto após a AGO/E de 31.07.2020, não refletindo,
assim, as regras societárias da FIF Holding vigentes quando se deu a votação sobre as contas da
administração da Eucatex.
VII.
MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR
10.
Em 14.04.2023, Flavio Maluf apresentou manifestação complementar14, juntamente com a
qual encaminhou cópia da 3a e da 4a Alterações ao Contrato Social da FIF Holding.
11.
Na oportunidade, o Acusado reiterou os argumentos anteriormente formulados. Em
acréscimo, sustentou que “embora a formalização da ausência do direito de voto por parte do Sr.
Flavio Maluf na condição de usufrutuário tenha se dado na 5a Alteração ao Contrato Social da
FIF Holding, (...) esta era prática há muito consolidada na vida social de FIF Holding”, o que,
na visão da defesa, demonstraria que “não houve ‘completa influência’ ou ‘influência relevante’
do Sr. Flavio Maluf sobre os votos proferidos pelas acionistas Grandfood e Brascorp”.
VIII. PAUTA PARA JULGAMENTO
12.
Em 06.11.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da RCVM no 45/202115.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

14 Doc. 1762323.
15 Doc. 1913669.
Relatório de Julgamento (1931828) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002349/2021-48
Reg. Col. 2304/21
Acusado:
Flavio Maluf
Assunto:
Apurar a responsabilidade do diretor presidente e vice-presidente do
conselho de administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio,
por descumprimento do § 1o do art. 115 da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
BREVE INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP em face de Flavio Maluf, na qualidade de CEO e
vice-presidente do conselho de administração (“CA”) da Eucatex S.A. Indústria e Comércio
(“Eucatex” ou “Companhia”), por alegado descumprimento ao disposto no §1o do art. 115 da Lei
no 6.404/19762 (“LSA”), ao votar indiretamente na aprovação de suas próprias contas como
administrador da Eucatex referentes ao exercício social de 2019, por meio das acionistas
Grandfood Indústria e Comércio Ltda. (“Grandfood”) e Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp”
e, em conjunto com Grandfood, “Acionistas”), na AGO/E da Eucatex realizada em 31.07.2020.
2.
À época dos fatos, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido, dentre outros,
por Flavio Maluf, Grandfood e Brascorp3. Por sua vez, a Grandfood e a Brascorp eram controladas
pela FIF Holding Participações Ltda. (“FIF Holding”)4, que tinha como sócios controladores F.M.,
F.T.M. e I.T.M., filhos do Acusado, detentores, em conjunto, de cotas representativas de 99,9%
do capital social (sendo que o Acusado detinha uma participação minoritária de 0,005% do capital
social da FIF Holding). Além disso, Flavio Maluf era usufrutuário das cotas de titularidade de seus
filhos na FIF Holding5, bem como diretor presidente da FIF Holding, da Grandfood e da Brascorp.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido
com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que
não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 1o o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com
que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer
outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
3 Cf. Formulário de Referência da Companhia de 2020, versão 1, disponível para consulta pública no site da CVM.
4 A FIF Holding era titular de 78,99% do capital social da Grandfood e 99,99% do capital social da Brascorp.
Consoante informado no Termo de Acusação, o Acusado também detinha um percentual de participação direta na
Grandfood e na Brascorp, correspondente, respectivamente, a 0,005% e 0,006% do capital social.
5 O usufruto foi instituído sobre a totalidade das cotas detidas por F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding (13.557.816
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 2 de 10

3.
Como informado no mapa de votação da AGO/E de 31.07.20206, as contas foram
aprovadas por 49,75% do total de votos e rejeitadas por 38,80%. Dos 49,75% de aprovação, 5,71%
se referiam à Brascorp, 7,45% à Grandfood, 35,59% a P.P. SC Ltda e 1% a P.S.M., pai de Flavio
Maluf. Caso a Brascorp e a Grandfood tivessem se abstido de votar na referida AGO/E, o
percentual de aprovação teria sido de 36,59%, ou seja, inferior ao de rejeição (38,80%).
4.
Na referida AGO/E foram apresentados votos de protesto e, como ressaltou a SEP, os
acionistas que protestaram apontaram a questão do impedimento de voto da Brascorp e da
Grandfood, destacando que o CEO da Companhia era usufrutuário das quotas de seus filhos na
FIF Holding. Tais acionistas apresentaram reclamação à CVM, que abrangia também questões
relacionadas a certos critérios de contabilização, as quais, entretanto, não são objeto deste PAS.
5.
Nesse cenário, a SEP reputou que o Acusado tinha o poder de exercer influência
significativa sobre as Acionistas e propôs sua responsabilização por ter votado e aprovado, de
forma indireta, suas próprias contas, na referida AGO/E, em infração ao art. 115, § 1o, da LSA.
6.
Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa na qual refutou as conclusões da
SEP quanto ao alcance do disposto no art. 115, § 1o, da LSA, sustentando que tal vedação afetaria
apenas a pessoa do administrador, e não eventuais sociedades de que fosse sócio.
7.
O Acusado também pontuou que detinha uma participação diminuta no capital social da
FIF Holding, da Grandfood e da Brascorp, razão pela qual não teria condições de dirigir a vontade
social desses veículos. Nesse sentido, alegou que, embora “formalmente” exercesse o cargo de
diretor presidente nessas sociedades, a efetiva gestão e representação não eram realizadas por ele,
mas por seus filhos F.M. e F.T.M., pois a função que ele desempenhava “assemelhava-se a de um
consultor em assuntos de natureza industrial e de engenharia”7.
8.
A defesa argumentou, ainda, que a concessão ao Acusado de usufruto sobre a totalidade
das cotas de seus filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding não assegurava sua influência
relevante naquela sociedade “na medida em que os nu-proprietários orienta[vam] e
influencia[vam] as atividades sociais”8. Consoante sustentou, o Acusado “sequer tem o direito de
voto em deliberações relativas à representação da FIF Holding em AGOs e AGEs de sociedades
das quais a sociedade seja acionista”9.

cotas), na proporção de 13.423.899 cotas em favor de Flavio Maluf e 133.917 cotas em favor de J.L.C.T., sua ex-
mulher.
6 Disponível para consulta pública no site da CVM.
7 Doc. 1306844, fl. 25.
8 Doc. 1306844, fl. 39.
9 Doc. 1306844, fl. 39.
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 3 de 10

9.
Desde logo antecipo que, pelas razões e fundamentos detalhados neste voto, entendo que
os argumentos trazidos pela defesa não são aptos a afastar a procedência da tese acusatória e que
a imputação formulada em face do Acusado restou efetivamente caracterizada. Não havendo
questões preliminares, passo diretamente à análise de mérito.
II.
MÉRITO
10.
O art. 115, § 1o, da LSA é expresso e, assim, não deixa qualquer margem para dúvida
quanto à proibição de voto do administrador em relação às suas próprias contas10. A disposição
tem fundamento no princípio de que a ninguém é dado ser juiz em causa própria.
11.
Embora o alcance da referida disposição legal comporte certa controvérsia em sede
doutrinária11, o Colegiado da CVM tem se manifestado de forma consistente no sentido de que a
vedação imposta aos administradores “se estende à pessoa jurídica caso a formação de vontade
dessa seja determinada pela pessoa física impedida de votar”12.
12.
Tal posicionamento, como bem explanado pelo então Diretor Pablo Renteria, em seu
voto no PAS CVM no RJ2014/10060, julgado em 24.10.2017, não se traduz na extensão indevida
da vedação legal, mas sim na preservação do objetivo final da norma:
“19. (...) [É] forçoso reconhecer que o administrador deve abster-se de votar
diretamente e por intermédio de outro acionista sobre o qual exerça, em virtude de
arranjo societário, influência preponderante. Afinal, se a norma procura afastar da
deliberação a vontade desse administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa
vontade se manifeste por meio diverso, mas com a mesma efetividade.
20. O argumento de que se estaria desse modo interpretando extensivamente uma regra
restritiva de direito não me parece decisivo, porque, como se sabe, a atividade
hermenêutica deve pautar-se, prioritariamente, nos fins e nos valores a que se orienta a
norma jurídica. Se é verdade, como visto, que a hipótese legal de impedimento de voto
tem por finalidade assegurar a higidez do processo de deliberação social, é certo, por
conseguinte, que deve ser reconhecida à norma a amplitude necessária à realização de

10 “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; (...) § 1o o acionista não poderá votar
nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do
capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo
de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.”
11 Em linha com o entendimento defendido pelo Acusado, cabe, por exemplo, citar: “Se alguém é controlador de
sociedade que é acionista de companhia por ele administrada, não existe impedimento a que exerça o seu direito de
voto; a proibição somente se aplica à pessoa física que seja, ao mesmo tempo, acionista e administrador, dado o
princípio da separação entre a pessoa jurídica e seus membros.” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A Comentada, vol.
II. Editora Quartier Latin, São Paulo: 2009, pág. 158).
12 PAS CVM no RJ2018/4328, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 13.08.2019. No mesmo sentido, p.ex.:
PAS CVM no 19957.003922/2020-50, de minha relatoria, j. em 26.04.2022; PAS CVM no RJ2014/10556, j. em
28.11.2017, e PAS CVM no RJ2014/10060, j. em 10.11.2015, ambos de relatoria do Diretor Pablo Renteria.
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 4 de 10

sua finalidade. Interpretada de outro modo, a regra legal estaria amesquinhada,
desprovida de sentido e utilidade prática.”
13.
Não obstante, como já ressaltei em caso precedente13, essa vedação não deve ser
estendida automaticamente, sempre que o administrador figurar no quadro de sócios de um dos
acionistas, cabendo analisar, caso a caso, a governança que rege a formação da vontade do
acionista14. O impedimento de voto da pessoa jurídica, portanto, depende de análise casuística.
14.
No caso concreto, a análise dos centros de interesse que se refletem na atuação da
Grandfood e da Brascorp, acionistas que aprovaram as contas do Acusado, enquanto administrador
da Eucatex, na AGO/E, revela que, embora detivesse participações societárias minoritárias, direta
e indiretamente, Flavio Maluf tinha o poder de determinar a vontade social das Acionistas.
15.
Como visto, as referidas sociedades eram controladas pela FIF Holding, que, por sua vez,
era controlada por F.M., F.T.M. e I.T.M., filhos do Acusado, cujas cotas, representativas de 99,9%
do capital social, estavam gravadas com usufruto em favor de Flavio Maluf.
16.
Para fundamentar a conclusão de que o Acusado tinha influência preponderante sobre as
sociedades acionistas, a SEP considerou os seguintes indícios: (i) o vínculo familiar muito próximo
existente entre Flavio Maluf (pai) e os três sócios controladores da FIF Holding, F.M., F.T.M. e
I.T.M. (filhos); (ii) o usufruto constituído em favor do Acusado sobre as cotas detidas por seus
filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding; e (iii) o fato de o Acusado exercer o cargo de diretor-
presidente na Grandfood e na Brascorp.
17.
Como destaquei no julgamento do PAS CVM no 19957.011669/2017-11, em 19.09.2023,
considero que o “interesse pessoal” apto a caracterizar o conflito de interesses pode compreender
o interesse pessoal e direto do acionista ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas,
como, por exemplo, de pessoa jurídica na qual exerça influência preponderante, ou mesmo parente
próximo, quando forem contrapartes da companhia e tenham interesse na operação.

13 PAS CVM no 19957.006509/2019-11, de minha relatoria, j. em 10.05.2022.
14 Também nessa linha: “Deste modo, considero a análise dos elementos fáticos do caso concreto fundamental para
se definir a extensão art. 134, § 1o, da Lei no 6.404/1976, sob pena de se frustrar a eficácia de um comando legal
concebido sob a premissa de que somente tal exame casuístico permitiria se enxergar além das zonas cinzentas que
existem entre as situações consideradas lícitas e aquelas que não se coadunam com o sistema da lei societária.”
(Trecho do voto do então Presidente Marcelo Barbosa no PAS CVM no RJ2018/2150, Rel. Dir. Henrique Machado,
j. em 23.06.2020). No mesmo sentido, “(...) cumpre observar que existem situações em que uma sociedade, mesmo
possuindo um controlador definido, concebe centros de interesses próprios, com administradores realmente
independentes e autônomos, de forma que os atos da sociedade não seriam servis às posições do controlador, mas
sim gerados de forma independente pelos próprios órgãos da sociedade. Nessas situações, diferentemente da hipótese
em análise, o impedimento do controlador poderia não se estender à sociedade, mas isso só seria averiguável na
análise de cada caso.” (Trecho do voto do então Diretor Gustavo Borba no PAS CVM no RJ2014/10060).
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 5 de 10

18.
Nesse contexto, cabe considerar que, se é verdade que as relações de parentesco próximo
podem constituir indício de vinculação de interesses ou mesmo caracterizar pessoas como partes
“vinculadas” para fins de aplicação de determinadas normas, também é evidente que não se pode
simplesmente presumir uma irregularidade somente pela existência de tal relação de parentesco,
sendo necessário que essa informação se some a outros fatos ou indícios que, em conjunto, formem
prova (mesmo que apenas indiciária) suficiente para configurar a irregularidade, conforme
entendimento refletido em diversos julgados da CVM15.
19.
Com relação ao vínculo familiar entre o Acusado e seus filhos, controladores da FIF
Holding, cabe destacar que é de tal proximidade que autoriza inferir vínculo de interesses, como
ocorre em diversos casos em que parentes na linha ascendente e descendente ensejam aplicação
de presunção relativa, e em consonância com a jurisprudência da CVM16. Tal como a presunção
relativa, admite-se afastamento diante de provas (inclusive indiciárias) em sentido contrário.
20.
Importa destacar, também, que, como bem pontuado no TA pela SEP, nos termos do
§3o17 do art. 134 da LSA, com a aprovação, sem reserva, das contas dos administradores da
Companhia, esses seriam exonerados de responsabilidade18. Ou seja, caso os controladores da
Grandfood e da Brascorp decidissem pela não aprovação das contas dos administradores da
Companhia (incluindo o Acusado), esses poderiam vir a responder civilmente por eventuais
prejuízos causados ao patrimônio da Eucatex, nos termos do art. 15919 da LSA.
21.
De todo modo, neste caso, a tese acusatória não se limitou apenas à identificação do
vínculo de parentesco de primeiro grau, tendo apontado relevantes elementos adicionais e

15 V., p.ex., PA CVM no 2000/0389, Dir. Rel. Luiz Antonio Campos, j. em 07.05.2002; PAS CVM no 13/00, Dir. Rel.
Marcelo Trindade, j. em 17.04.2002; PAS CVM no 06/01, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 09.04.2004; PAS
CVM no 25/04, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 30.09.2008; PAS CVM no 11/08, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 21.08.2012;
PAS CVM no RJ2012/11002, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 08.12.2016; e PAS CVM no
19957.004309/201673, j. 03.12.2019, e PAS CVM no 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021, de minha relatoria.
16 V., por ex., PA CVM no RJ2014/3723, j. em 20.05.2014; e PAS CVM no 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021.
17 Art. 134. (...) §3o A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de
responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).
18 Como bem explanado por Ana Luiza Mendonça em recente dissertação de mestrado: “Pela redação do referido art.
134, seus efeitos atingem a esfera jurídica dos administradores, conferindo-lhes um direito, qual seja, o de não terem
a sua conduta questionada posteriormente com relação ao exercício social de referência, a menos que surjam
evidências da existência de algum vício na deliberação assemblear, nos termos do art. 286 da Lei das S.A.. Em outras
palavras, o efeito ex lege da deliberação assemblear que aprova as demonstrações financeiras e as contas é conferir
eficácia preclusiva de pretensões indenizatórias da companhia contra os administradores com relação ao exercício
social ao qual se referem.” (Ana Luiza Guimarães Mendonça, “Necessidade de prévia anulação da deliberação de
aprovação de contas dos administradores de sociedades anônimas para a propositura de ação de responsabilidade”,
Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, Outubro 2023, p. 38).
19 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade civil
contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 6 de 10

consistentes a demonstrar a proximidade entre eles, bem como a ausência de elementos em sentido
contrário aptos a descaracterizar o vínculo.
22.
Como demonstrado, Flavio Maluf também era usufrutuário da quase totalidade das cotas
de seus filhos na FIF Holding, a revelar a existência de uma coordenação de interesses entre eles.
Mais do que isso, a análise dos termos e condições do usufruto comprova, per se, que a vontade
exteriorizada por Grandfood e Brascorp na AGO/E da Companhia foi determinada pelo Acusado.
23.
No âmbito do direito societário20, o acionista, em regra, não pode transferir a terceiros o
exercício de direitos inerentes à propriedade da ação. Uma das exceções a essa regra se dá na
instituição de usufruto de ações, quando a própria lei admite que certas faculdades inerentes à
propriedade da ação sejam atribuídas a um terceiro, o usufrutuário, por vínculo de direito real,
restringindo o domínio do acionista21.
24.
Consoante a disciplina legal do instituto22, ao usufrutuário é conferido o direito a posse,
uso, administração e percepção dos frutos da coisa. Por sua vez, remanesce com o nu-proprietário
das ações os demais direitos delas decorrentes. O usufruto não precisa abranger, necessariamente,
todos os frutos da coisa, pois é admitido o usufruto parcial, embora, como decidido no julgamento
do PAS CVM no RJ2017/115823, não possa recair exclusivamente sobre o direito de voto24.
25.
A respeito do direito de voto das ações gravadas com usufruto, faço referência ao meu
voto no precedente acima aludido, e destaco:
“8. (...) [É] expressamente facultado, nos termos do art. 114 da Lei no 6.404/1976, que
o direito de voto, havendo usufruto sobre as ações, seja atribuído, por acordo de vontade

20 A disciplina jurídica estabelecida na LSA para o usufruto de ações aplica-se supletivamente ao usufruto instituído
sobre as cotas da FIF Holding, consoante disposto na Cláusula 17 do Contrato Social vigente à época: “Cláusula 17.
A Sociedade se regerá pelas normas da sociedade anônima, no caso de omissões deste contrato social e do Capítulo
‘Da Sociedade Limitada’ do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10.01.2002)”.
21 Nessa linha, destaca-se na doutrina: “Os direitos que integram a ação não podem ser destacados do conjunto e
atribuídos a diferentes titulares. A única hipótese em que a Lei das S.A. admite titulares distintos de direitos que são
elementos da ação é a de constituição de usufruto. No entanto, a incindibilidade dos direitos que são elementos da
ação não impede a cessão dos direitos de crédito ao dividendo declarado, à quota de rateio repartida, à preferência
para subscrever valores mobiliários em determinada emissão, e ao valor de reembolso nascido do exercício do direito
de retirada (...) O usufruto constitui um direito real limitado, mediante o qual o proprietário (nu-proprietário) da
coisa atribui a alguém (o usufrutuário) a sua posse, uso, administração e percepção dos frutos. Assim, o conteúdo
econômico do usufruto é constituído pelo poder temporário de fruir as utilidades e os frutos do bem, sem que exista
a transferência de sua propriedade. O usufruto é tido como um direito restringente, uma vez que o dono fica privado
de usar e fruir, atividades que, em princípio, são típicas do exercício do domínio” (EIZIRIK, Nelson. Lei das S/ A
Comentada. Volume I - Artigos 1o ao 120. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 194-195 e 645).
22 Cf. Artigos 1.390 a 1.411 do Código Civil e artigos 40; 100, inciso I, alínea “f”; 114; 169, §2o; 171, §5o; e 205,
caput, da Lei no 6.404/1976.
23 Dir. Rel. Henrique Machado, julgado em 23.06.2020.
24 Esse aspecto, contudo, não será revisitado neste PAS, tendo em vista que o usufruto constituído em favor de Flavio
Maluf também abrangia os direitos patrimoniais das cotas.
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 7 de 10

entre as partes, ao nu-proprietário, ao usufrutuário ou mesmo a ambos.
9. Significa dizer que a convenção de voto terá, portanto, liberdade para regular a
titularidade desse direito, estabelecendo, por exemplo, como ocorre no caso concreto,
as matérias em relação às quais o nu-proprietário ou o usufrutuário terá direito de voto.
10. No silêncio das partes, porém, a lei atribui, a meu ver, o direito de voto
conjuntamente ao nu-proprietário e ao usufrutuário, considerando o fato de que a cada
um deles compete parte dos direitos conferidos pela ação. Não é por outra razão que,
nessa situação, o exercício do direito de voto passa a depender de prévio acordo entre
nu-proprietário e usufrutuário, por ocasião de cada deliberação, já que, do contrário, as
partes não terão, individualmente (e independentemente da outra), legitimidade para
exercer o direito de voto.
11. Nesse contexto, entendo que a análise quanto a impedimento de voto do acionista
administrador na deliberação sobre as suas próprias contas deve levar em consideração
a existência ou não de convenção de voto, no ato de constituição do usufruto.
12. Analisando a questão em tese, a meu ver, se, mediante convenção de voto em
usufruto, o direito de voto em relação à aprovação de contas da administração for
atribuído exclusivamente ao usufrutuário das ações e este não for administrador da
companhia, ele não estará impedido de votar na assembleia geral de acionistas
convocada para deliberar sobre as contas da administração de que participe o nu-
proprietário. O usufrutuário formará sua própria convicção acerca da regularidade das
contas da administração e terá liberdade para aprová-las ou rejeitá-las, não podendo o
nu-proprietário coibir-lhe o exercício do direito de voto, consoante convencionado.”

(grifos aditados)
26.
A contrário senso, estará o usufrutuário impedido de votar quando for administrador da
companhia emissora das ações dadas em usufruto e a convenção de usufruto atribuir-lhe o direito
de voto em relação à aprovação de contas da administração, uma vez que, em tal situação, o nu-
proprietário, embora ainda acionista, não teria mais o direito de intervir nas deliberações sociais
em relação à matéria em que o direito de voto foi transferido exclusivamente ao usufrutuário.
27.
Ao refutar a tese acusatória, o Acusado alegou, em sua defesa, que “o usufruto não atribui
ao Defendente o direito de gestão da empresa, sequer permitindo o voto em matérias relativas à
representação da FIF Holding”25, e que o poder de direcionar os negócios da FIF Holding e suas
controladas era de seus filhos, controladores e nu-proprietários das cotas de tal sociedade.
28.
A assertiva, contudo, é improcedente. As provas dos autos demonstram que a exclusão
do direito de voto do usufrutuário para as deliberações relativas à representação da FIF Holding
somente se deu a partir da 5a Alteração do Contrato Social da FIF Holding, celebrada em
30.12.202026, portanto, posteriormente à realização da AGO/E de 31.07.2020.

25 Doc. 1306844, fl. 39.
26 Cf. “Rerratificação da 5a Alteração do Contrato Social de FIF Holding Participações. Ltda.” (Doc. 1306849).
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 8 de 10

29.
Como se verifica da leitura da convenção de usufruto prevista na 4a Alteração do Contrato
Social da FIF Holding, vigente à época dos fatos, o usufrutuário era o titular exclusivo do direito
de voto sobre as cotas gravadas com usufruto em seu favor, de forma abrangente e sem restrições27.
30.
A propósito, entendo que o caráter exclusivo da transferência do direito de voto pode ser
claramente extraído da convenção de usufruto, dadas a abrangência da disposição contratual e a
ausência de qualquer previsão quanto ao exercício do direito de voto por parte dos nu-proprietários.
De todo modo, mesmo que se admitisse a manifestação de vontade conjunta, fato é que a formação
da vontade para o exercício do direito de voto também estaria sujeita, necessariamente, à
intervenção do administrador, remanescendo, a meu ver, o impedimento de voto, ainda que fosse
manifestado em assembleia pelos nu-proprietários, o que, vale frisar, sequer restou demonstrado.
31.
Registre-se, ademais, que, além de usufrutuário das cotas representativas do controle da
FIF Holding, Flavio Maluf era também diretor-presidente da referida sociedade. O Acusado tenta
minimizar esse forte indício de influência preponderante alegando que, tanto na Grandfood quanto
na Brascorp, sua atuação se restringia a “assuntos de natureza industrial e de engenharia”, que
apenas “formalmente” figurava como diretor-presidente de tais sociedades, mas, em realidade,
exercia função que “se assemelha a um membro do conselho de administração”.
32.
O argumento não convence. Como integrante máximo da cúpula de gestão, competia-
lhe, dentre outras atribuições, o voto de desempate nas deliberações nas reuniões de diretoria e a
representação individual da sociedade em todos os atos relativos à administração social28.
33.
Ressalte-se, inclusive, que, ao contrário do alegado pela defesa, o contrato social então
vigente era expresso ao estabelecer que “a FIF HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA. será
representada pelo Diretor-Presidente FLAVIO MALUF nas deliberações e atos societários das
sociedades em que ela seja sócia ou acionista”29. Desse modo, resta claro que o Acusado detinha
o poder de orientar o voto a ser proferido pelas acionistas Grandfood e Brascorp, controladas da
FIF Holding, na AGO/E da Eucatex, da qual, cabe repisar, era CEO e vice-presidente do CA.
34.
Nesse contexto, também não socorre o Acusado o argumento, trazido em sua
manifestação complementar, de que, “embora a formalização da ausência do direito de voto por

27 “FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.] são usufrutuários vitalícios das quotas detidas por [F.M.], [F.T.M.] e [I.T.M.], na
proporção de 13.423.899 (treze milhões, quatrocentas e vinte e três mil e oitocentas e noventa e nove) quotas e
133.917 (cento e trinta e três mil e novecentas e dezessete) quotas detidas por cada um deles, respectivamente, sendo
que FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.], detêm o direito de votar nas deliberações sociais e participar dos lucros conforme
a proporção acima estipulada. O usufruto se estenderá às quotas distribuídas em virtude de aumento de capital social
por capitalização de lucros ou reservas no capital social.” (grifado).
28 Conforme Cláusula 6a do Contrato Social da holding (Doc. 1731212, fl. 2).
29 Nos termos da Cláusula 6a, parágrafo quarto, do Contrato Social (Doc. 1731212, fl. 3).
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 9 de 10

parte do Sr. Flavio Maluf na condição de usufrutuário tenha se dado na 5a Alteração ao Contrato
Social da FIF Holding, (...) esta era prática há muito consolidada na vida social de FIF
Holding”30. Ao contrário, além de vir desacompanhada de respaldo probatório, apenas demonstra
que as decisões teriam extrapolado o disposto no contrato social.
35.
Portanto, a meu ver, Flavio Maluf deve ser responsabilizado por ter infringido o disposto
no art. 115, § 1o, da LSA, ao votar, indiretamente, pela aprovação das suas contas como
administrador da Eucatex referentes ao exercício social de 2019.
III.
CONCLUSÃO
36.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por ter,
indiretamente, votado e aprovado, na AGO/E de 31.07.2020, as suas próprias contas como
administrador da Eucatex, referentes ao exercício de 2019, em infração ao art. 115, § 1o, da LSA.
37.
Para fins de dosimetria, observo que a infração foi praticada após a edição da Lei no
13.506, de 13.11.2017, e é prevista como grave, nos termos do art. 1o, I, do Anexo B à RCVM no
45/202131. Cabe considerar também a gravidade em concreto à luz das circunstâncias trazidas aos
autos. Ademais, a infração está inserida no Grupo IV32 da Tabela constante do Anexo A da referida
Resolução, que baliza o valor máximo da pena-base pecuniária.
38.
Assim, em linha com precedentes deste Colegiado33 e considerando as características do
caso concreto e o porte da Companhia envolvida, proponho a fixação da pena-base no valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a infração ao art. 115, §1o da LSA.
39.
Entendo, ainda, que, com base nos elementos colacionados aos autos, não há atenuantes34
nem agravantes a serem aplicadas.
40.
Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/1976, à luz dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, voto pela condenação de Flavio Maluf, na qualidade de

30 Doc. 1762323, fl. 4.
31 “Art. 1o Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.
11 da Lei no 6.385, de 1976, as seguintes hipóteses: I – descumprimento dos arts. 115; 116; 117; 153; 154, caput e §§
1o e 2o; 155, caput e §§ 1o, 2o e 4o; 156, caput e § 1o; 165, caput e §§ 1o e 2o; art. 170, §§ 1o e 7o, 201; 202, caput e §§
5o e 6o; 205, caput e § 3o; 245; 254-A, caput; e art. 273 da Lei no 6.404, de 1976; (...).” Destaque-se que esse tratamento
já tinha sido trazido pela ICVM no 607/2019, vigente à época dos fatos objeto deste PAS.
32 Item V – “relacionadas ao exercício do direito de voto do acionista em situação de conflito de interesses”.
33 V., por ex., PAS CVM no 19957.003922/2020-50, j. em 26.04.2022, e PAS CVM no 19957.006509/2019-11, j. em
10.05.2022, ambos de minha relatoria.
34 Inaplicável a atenuante por bons antecedentes, tendo em vista que Flavio Maluf já foi condenado à pena de multa
pecuniária por infração ao item I c/c item II, “a”, da ICVM no 8/1979, no âmbito do PAS CVM no 02/2002, transitado
em julgado em 15.06.2011, nos termos do Acórdão CRSFN no 10653/11. Por outro lado, tendo em vista que o
cumprimento da respectiva punição ocorreu há mais de cinco anos, tal condenação não será considerada em desfavor
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PAS CVM no 19957.002349/2021-48 – Voto – Página 10 de 10

diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração da Eucatex, à pena de multa
pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por, indiretamente, ter votado e
aprovado suas próprias contas em violação ao disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

do Acusado para fins de análise de reincidência, como previsto no art. 65, §3o, da RCVM no 45/2021.
Voto DFP (1931830) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002349/2021-48
Reg. Col. 2304/21

Acusado:

Flavio Maluf
Assunto:

Apurar a responsabilidade do Diretor Presidente e Vice-Presidente do
Conselho de Administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por
descumprimento do § 1o do art. 115 da Lei no 6.404/1976.
Relator:
Diretora Flávia Perlingeiro
Voto:
Presidente João Pedro Nascimento

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Considerações Preliminares

1.
Este PAS1 foi instaurado pela SEP, em face de Flávio Maluf (“Acusado”), na
qualidade de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Eucatex
S.A. Indústria e Comércio (“Eucatex”), por alegadamente ter votado na aprovação de suas
próprias contas, por meio dos acionistas Grandfood Indústria e Comercio Ltda. (“Grandfood”)
e Brascorp Participações Ltda. (“Brascorp”), referentes ao exercício social de 2019, na AGO/E
realizada em 31.07.2020 (“AGO/E da Eucatex”), em suposta infração ao art. 115, §1o, da Lei
no 6.404/1976 (“LSA”)2.

2.
Para melhor compreensão, veja-se o organograma societário abaixo, o qual indica
que, à época da realização da AGO/E, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido,

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório da Diretora Relatora (“Relatório”).
2 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto
exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros
acionistas. §1o. O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação
de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador,
nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com
o da companhia.
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 2 de 10

dentre outros, por Flavio Maluf, Grandfood e Brascorp3.

3.
De acordo com a Acusação4, as contas da administração da Eucatex foram tomadas
na AGO/E da Eucatex e aprovadas com 49,75% do total de votos, sendo: (i) 5,75% da
Brascorp; (ii) 7,45% da Grandfood; (iii) 35,59% de P.P.S.C Ltda; e (iv) 1% de P.S.M., pai
do Acusado. Nota-se que os votos dos acionistas Grandfood e Brascorp foram determinantes
para a aprovação da matéria no referido conclave, sendo certo que se estes tivessem abdicado
de votar, o percentual total de aprovação seria de 36,59% (ou seja, inferior ao percentual de
rejeição, de 38,80%)5.

4.
Na visão da SEP, embora não tenha sido possível demonstrar que Flavio Maluf tenha
influenciado diretamente o voto proferido pelas acionistas Brascorp e Grandfood na AGO/E
da Eucatex, uma série de indícios convergentes permite a conclusão de que Flavio Maluf
exerceu influência significativa em ambas as sociedades, destacadamente:

3 Conforme Formulário de Referência da Companhia de 2020, Versão 1, disponível para consulta pública no site
da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br).
4 Doc. 1260450, §66.
5 Doc. 1260450, §65.
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 3 de 10

(i)
o vínculo familiar existente entre o Acusado (pai) e os três sócios controladores
da FIF Holding, F.M., F.T.M. e I.T.M. (filhos);
(ii)
o usufruto constituído em favor do Acusado sobre as cotas detidas por seus filhos
F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF Holding; e
(iii)
o fato de o Acusado exercer o cargo de Diretor-Presidente na Grandfood e na
Brascorp.

5.
Em seu voto, a Diretora Relatora concluiu pela procedência da Acusação, por
entender que os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para refutar a tese
acusatória, tendo proposto a condenação do Acusado à pena de multa pecuniária no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por, indiretamente, ter votado e aprovado suas próprias
contas, em violação ao disposto no art. 115, §1o, da LSA.

6.
Acompanho integralmente os fundamentos e as conclusões da Diretora Relatora.
Entendo, todavia, que esta Manifestação de Voto se faz pertinente para trazer algumas
reflexões e contribuições adicionais sobre o caso.

Considerações sobre o Voto Exercido Por Meio de Pessoa Interposta

7.
Por ocasião do julgamento do PAS CVM no 19957.008172/2021-93 (“Caso
Smiles”)6, tive a oportunidade de me pronunciar sobre em que medida as restrições ao
exercício do direito de voto de determinado acionista aplicam-se, também, às participações
societárias indiretas, por meio de pessoa interposta.

8.
Naquele Caso Smiles apurou-se eventual atuação em conflito de interesses, em
violação ao art. 115, §1°, da LSA, em face de membros do conselho de administração e
controladores indiretos da [S.F.S.A], ao votarem por meio de pessoa interposta, contra a ação
de responsabilidade civil que seria proposta em face deles próprios7.

6 PAS CVM no 19957.008172/2021-93, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 23.05.2023.
7 Diante do contexto fático específico analisado no Caso de Smiles, o Colegiado da CVM, por maioria, votou
pela absolvição dos acusados. A esse respeito, faço referência à Manifestação de Voto que proferi naquele caso,

Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 4 de 10

9.
A despeito das diferenças evidentes entre o Caso Smiles e o presente PAS, entendo
que as considerações registradas naquele caso precedente acerca da extensão da restrição de
voto às pessoas jurídicas controladas pelo acionista-administrador se fazem pertinentes ao
caso em tela.

10.
De início, é importante assinalar que o direito de voto dos titulares de ações ordinárias
é, em regra, inderrogável e inafastável. No Brasil, assim como em inúmeros outros países de
tradição jurídica romano-germânica, há o dogma da inadmissibilidade da separação do direito
de voto e da titularidade das ações, mas esta dissociação é admissível no caso excepcional do
usufruto de ações8.

11.
Entretanto, os termos, condições e restrições impostas por meio do usufruto em
relação às prerrogativas de voto são absolutamente excepcionais e só podem ser realizadas
por conta da previsão legal expressa no art. 114 da LSA e na extensão do acordo que vier a
ser estabelecido entre as partes.

12.
A proibição de voto pode e deve ser estendida a pessoas interpostas, desde que tal
pessoa interposta esteja sendo utilizada com a finalidade de driblar, burlar e/ou desviar a
incidência da proibição de voto9. Essa abordagem visa a garantir a eficácia da proibição de
voto e do conflito de interesses previstos no art. 115, §1o, da LSA. Afinal, não seria lógico

e destaco: “A toda evidência, o presente caso não é uma situação concreta em que a pessoa interposta está sendo
utilizada com a finalidade de driblar, burlar e/ou desviar a incidência da restrição ao voto em conflito de
interesses. A [G.L.A.I.S.A] é companhia aberta, com estrutura societária complexa, regras de governanças
próprias, autonomia patrimonial e personalidade jurídica independentes, que são inconfundíveis e não
necessariamente servis aos [C.O.J, J.C.N e R.C]. Não estamos diante de veículo societário que apenas traduzia
de maneira servil a vontade e os interesses de seu controlador, como mero acessório sob sua influência. Assim,
a meu ver, não há base para estender à [G.L.A.I.S.A] a proibição de voto que, supostamente, recairia sobre os
[C.O.J, J.C.N e R.C], na qualidade de acionistas controladores e membros do Conselho de Administração.”
8 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhias. 2a
ed. rev. e ampl. e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 84.
9 Veja-se a respeito trecho de Erasmo Valladão França no livro: Conflito de Interesses nas Assembleias de
S.A. 1a ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 1993, p. 93, em que há aproximadamente 30 (trinta) anos pontou que
“Questão interessante é a de saber se se aplica a disciplina do divieto di voto ou do conflito de interesses ao voto
de aprovação das contas de administração por pessoa jurídica controlada por administrador. O ato de se obter
aprovação de contas por interposta pessoa constitui crime. (Código Penal, art. 177, §1o, inciso VII)” (grifei)
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 5 de 10

permitir que a pessoa vedada pudesse contornar o impedimento legal por meio de uma simples
manobra societária.

13.
Dessa forma, a extensão das restrições de voto para pessoas interpostas somente é
admitida, se restar claro, à luz das circunstâncias concretas, que a pessoa interposta foi
instrumentalizada por seu controlador, valendo-se de sua posição, para driblar, burlar e/ou
desviar a proibição de voto e/ou conflito de interesses10.

14.
Ainda que, em regra, o impedimento seja pessoal, nos casos em que a pessoa
interposta serve apenas para contornar a incidência da restrição de voto, verifica-se uma
identidade entre as vontades, de um lado, do acionista proibido de votar e/ou conflitado e, de
outro lado, da pessoa interposta que efetivamente exerceu voto.11-12

15.
Nessa direção, acompanho as considerações teóricas apresentadas pelo Diretor João
Accioly, em sua manifestação de voto, no sentido de que a utilização abusiva da personalidade
jurídica pode servir ao propósito de ocultar o exercício do voto por parte da pessoa natural
sobre a qual incide a vedação legal.

16.
É preciso avaliar, em cada caso, se a participação indireta teve como objetivo único
e/ou substancialmente preponderante contornar as restrições legais ou se a existência da
pessoa interposta se explica por razões legítimas. Isso porque nem sempre a participação

10 Sobre esse tema, destaca-se o OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/No 2/2020, Seção 7.1.7, “Abuso do direito de
voto e conflito de interesses (art. 115, §1o, da Lei no6.404/76), no qual destacou que: (...) “Na mesma ocasião, o
Colegiado reiterou o entendimento já expresso nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/10060, julgado em 10.11.201545, no sentido de que o acionista administrador também está proibido,
nos termos do artigo 115, parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76, de votar na deliberação relativa à tomada de suas
contas, por intermédio de sociedade sob sua completa influência. Destacou-se que, se a norma procura afastar da
deliberação a vontade do administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste por
meio diverso, mas com a mesma efetividade.”
11 Veja-se a respeito o livro: CONTI, André Nunes. Desconsideração Atributiva no Direito Privado – A
imputação de fatos da pessoa jurídica aos seus membros e vice-versa. São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 162.
12 No PAS CVM no RJ2014/10556, concluiu-se que o “voto proferido pela E.par traduzia, em realidade, a
vontade de L.E.”, que era titular de 99% das cotas da E.par e que supostamente encontrava-se proibido de votar
nas deliberações relativas à tomada de contas e à propositura da ação social contra si, na qualidade de acionista
e membro do Conselho de Administração da F.T. S.A. O então Diretor Pablo Renteria salientou a
“instrumentalização” da E.par para aprovar o adiamento da deliberação relativa à tomada de contas dos
administradores.
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 6 de 10

societária indireta será organizada de tal maneira para servir como mecanismo de drible, burla
e/ou desvio da incidência da restrição ao voto.

17.
Assim, a participação societária indireta deve ser analisada de forma casuística e com
muita prudência, e especialmente se tal participação indireta foi efetivamente utilizada para
determinar a vontade da pessoa jurídica na manifestação do voto, levando em consideração o
corolário da separação da personalidade jurídica, que deve ser afastado quando verificado seu
abuso no caso concreto.

18.
Feitas estas considerações, passo a examinar o mérito deste PAS.

Mérito

19.
De forma breve, pode-se dizer que o presente PAS envolve determinar se o voto
exercido por meio das acionistas Grandfood e Brascorp na AGO/E da Eucatex, companhia na
qual o Acusado era também CEO e Vice-Presidente do Conselho de Administração, importou
em descumprimento da vedação legal imposta ao acionista de votar pela aprovação de suas
contas como administrador (art. 115, §1o, LSA).

20.
O presente PAS reforça, a meu ver, o entendimento proferido sobre “voto exercido
por meio de pessoa interposta” no Caso Smiles. Dessa forma, desde logo, adianto que as
razões e fundamentos trazidos pelo Acusado não conseguiram afastar a tese de que o voto
proferido não teve como objetivo burlar a proibição de voto estabelecida no art. 115, §1°, da
LSA. Pelo contrário, o conjunto de indícios, robustos e convergentes, apresentado pela
Acusação demonstra que o Acusado não apenas tinha poder de influenciar significativamente
e orientar a vontade exteriorizada tanto pela Brascorp quanto pela Grandfood na AGO/E da
Eucatex, como efetivamente usou esse poder para determinar o voto naquela ocasião.

21.
A Brascorp e a Granfood, conforme exposto no organograma societário acima, são
sociedade limitadas, controladas pela FIF Holding Participações Ltda. (“FIF Holding”) que,
por sua vez, tem como sócios: (i) o Acusado (detentor de 0,005%); (ii) [F.T.M] (detentor de
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 7 de 10

33,33%); (iii) [F.T.M] (detentor de 33,33%); (iv) [I.T.M] (detentora de 33,33%); e (vi)
[J.L.T.C] (detentora de 0,005%). Como visto, os três sócios controladores da FIF Holding são
filhos do Acusado, existindo, portanto, um vínculo familiar de primeiro grau entre Flavio
Maluf e os controladores da FIF Holding.

22.
Em linha com o entendimento dos precedentes do Colegiado da CVM13, de um lado,
as relações familiares próximas podem constituir um indício de vinculação de interesses e, de
outro lado, a mera existência de um vínculo de parentesco próximo não permite inferir que
estes representem necessariamente um interesse comum. Isso pode ser ilustrado por diversas
outras situações em que os integrantes de uma mesma família, na qualidade de acionistas de
uma companhia, apresentaram posicionamentos divergentes e independentes no que tange à
administração desta companhia.

23.
Deste modo, o fato de o Acusado ter um vínculo de parentesco muito próximo aos
controladores da FIF Holding, quando analisado de forma isolada, não autoriza a conclusão
pela existência de uma coordenação necessária de interesses entre eles. Trata-se de presunção
relativa, que pode ser afastada mediante apresentação de contraindícios adequados e
suficientes.

24.
No entanto, como bem pontuado pela Diretora Relatora em seu voto, a Área Técnica
apresentou outros elementos adicionais capazes de demonstrar a coordenação de interesses
entre Flavio Maluf e os controladores da FIF Holding, quais sejam: (i) o usufruto constituído
em favor do Acusado sobre as cotas detidas por seus filhos F.M., F.T.M. e I.T.M. na FIF
Holding; e (ii) o fato de o Acusado exercer o cargo de Diretor Presidente na Grandfood e na
Brascorp.

25.
Dessa forma, não se trata de uma presunção construída exclusivamente a partir do
vínculo de parentesco, mas sim de indícios robustos e convergentes de efetiva influência na

13 Veja-se, nesse sentido, (i) PA CVM no 2000/0389, Dir. Rel. Luiz Antonio Campos, j. em 07.05.2002; (ii) PAS
CVM no 13/00, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 17.04.2002; e (iii) PAS CVM no 06/01, Dir. Rel. Wladimir
Castelo Branco, j. em 09.04.2004.
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 8 de 10

determinação da vontade exteriorizada pelas citadas sociedades limitadas e, por sua vez, o
voto exercido por meio das acionistas Grandfood e Brascorp na AGO/E da Eucatex. Nessa
linha, discordo da alegação do Acusado de que a Acusação foi elaborada com base em “meras
suposições a respeito de ‘certo grau de influência’”14.

26.
Veja-se, nessa esteira, que Grandfood e Brascorp, acionistas que aprovaram as contas
do Acusado na qualidade de administrador da Eucatex, eram controladas pela FIF Holding,
cujas quotas representativas de 99,9% do capital social estavam gravadas com usufruto em
favor de Flavio Maluf.

27.
No âmbito do direito societário, o tema do usufruto de ações/quotas, enquanto
espécie de direito real sobre coisa alheia disciplinado no art. 1.390 a 1.411 do Código Civil, é
polêmico e constitui fonte de diversas controvérsias, especialmente quanto ao exercício do
direito ao voto da ação/quota gravada.

28.
Nos termos do art. 114 da LSA, “o direito de voto da ação gravada com usufruto, se
não for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante
prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário”. Da leitura do dispositivo legal,
depreende-se que a lei confere ampla margem de liberdade às partes para pactuar, na
convenção de usufruto, como se dará o exercício do direito de voto. Porém, na ausência de
acordo, o direito de voto da ação gravada será suspenso15-16.

29.
Considerando os diversos arranjos e conformações que o exercício do direito de voto
pode assumir a partir da constituição do usufruto sobre as ações/quotas, é plenamente possível
que o usufrutuário fosse o titular dos direitos de voto nas deliberações da sociedade, em

14 Razões de Defesa - Flavio Maluf (Doc. 1306844, p. 22)
15 “[D]iante do caráter imperativo do preceito, é inegável que, inexistindo prévio acordo entre nu-proprietário
e usufrutuário, às ações gravadas não é atribuído o direito de voto.” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A
Comentada – Arts. 80 a 137 (volume II). 3a rev. e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2021, p. 235)
16 Veja-se o Parecer CVM/SJU no 005/1980, no sentido de que na “ausência de prévio acordo, se ocorrer
dissensão entre nú-proprietário e usufrutuário, as ações gravadas terão seu direito de voto suspenso.”
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 9 de 10

condições de efetivamente dirigir a formação da vontade social.17

30.
De acordo com os argumentos apresentados pela defesa18, o Acusado possuía
participações diminutas e sequer detinha o direito de voto em deliberações relativas à
representação do FIF Holding em Assembleias Gerais de sociedades nas quais era acionistas,
conforme disposto na 5a Alteração do Contrato Social da FIF Holding.

31.
Ocorre que a 5a Alteração do Contrato Social foi celebrada posteriormente à
realização da AGO/E de 31.07.2020. Em contraponto, a convenção do usufruto prevista na 4a
Alteração do Contrato Social da FIF Holding, vigente à época da AGO/E, estabelecia que:

“FLAVIO MALUF e [J.L.C.T.] são usufrutuários vitalícios das quotas detidas por [F.M.],
[F.T.M.] e [I.T.M.], na proporção de 13.423.899 (treze milhões, quatrocentas e vinte e três mil
e oitocentas e noventa e nove) quotas e 133.917 (cento e trinta e três mil e novecentas e
dezessete) quotas detidas por cada um deles, respectivamente, sendo que FLAVIO MALUF e
[J.L.C.T.], detêm o direito de votar nas deliberações sociais e participar dos lucros conforme
a proporção acima estipulada. O usufruto se estenderá às quotas distribuídas em virtude de
aumento de capital social por capitalização de lucros ou reservas no capital social.” (grifei)

32.
A partir desta análise, parece claro que o Acusado detinha o direito de voto sobre as
quotas gravadas em usufruto em seu favor, de forma ampla e sem restrições. Ainda que a
conduta das partes nas assembleias posteriores possa servir de elemento para a interpretação
da vontade quanto à alocação dos direitos políticos referentes às quotas gravadas em
usufruto19, os elementos probatórios reunidos pela defesa do Acusado não têm condão de
demonstrar que a ausência de direito de voto do usufrutuário das quotas era “prática há muito
consolidada na vida social de FIF Holding”20.

17 “A lei define como fonte do poder de controle a titularidade da maioria dos direitos de voto nas deliberações
da Assembleia Geral (e não a propriedade das ações) porque, embora em regra o direito de voto caiba ao
acionista, o voto da ação gravada por usufruto pode ser atribuído ao usufrutuário, e não ao nu-proprietário. O
titular do poder de controle pode ser, portanto, tanto o nu-proprietário quanto o usufrutuário das ações”.
(LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. 2. ed., atual. e ref. Rio
de Janeiro: Forense, 2017, p. 600)
18 Doc. 1306844
19 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das Sociedades por Ações Anotada. 3. cd. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Saraiva, 2010, p.160.
20 Doc. 1762323, fl. 4.
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002349/2021-48
Voto – Página 10 de 10

33.
Em acréscimo, como previsto na mesma 4a Alteração do Contrato Social da FIF
Holding, o Acusado foi nomeado como Diretor Presidente, incumbindo-lhe, dentre outras
atribuições: (i) a convocação de reunião da Diretoria; (ii) a coordenação da reunião da
diretoria; e (iii) o voto de desempate nos casos de deliberações em Reuniões de Diretoria21.
Enquanto Diretor Presidente, o Acusado possuía obrigações na administração da estrutura
interna da sociedade limitada e, externamente, possuía poderes de representação da pessoa
jurídica.

34.
Por todo exposto, entendo que restou suficientemente demonstrado que o Acusado
teve influência significativa no voto proferido por Grandfood e Brascorp na AGO/E da
Eucatex, tendo estas pessoas jurídicas sido utilizadas indevidamente como mero veículo para
exteriorização da vontade do Acusado pela aprovação das próprias contas como
administrador.

35.
Concluo, portanto, o Acusado deve ser responsabilizado por infringir o disposto no
art. 115, §1o, da LSA, ao votar, indiretamente, pela aprovação das suas contas como
administrador da Eucatex referentes ao exercício social de 2019.

Conclusão

36.
Feitas essas observações, acompanho as conclusões do voto da Diretora Relatora e
voto pela condenação do Acusado à pena de multa pecuniária no valor de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais).

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente

21 Doc. 1731212.
Voto PTE (1946782) SEI 19957.002349/2021-48 / pg. 26